Tribunal: TJDFT
Processo: 0756060-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756060-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: MIRELLY ALVES DE FREITAS DA SILVA, WEVERSON SANTANA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo de reparação de danos materiais e morais no 0705574-63.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão com o processo no 0705586-77.2025.8.07.0018. (Id 252278030 - origem) Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não reconhecer a conexão entre os processos, não obstante ambos derivarem do mesmo evento danoso relacionado a falhas no sistema de drenagem pluvial e inundações. Argumenta que a manutenção da tramitação separada enseja risco concreto de decisões conflitantes, afrontando os princípios da segurança jurídica e da isonomia, além de gerar duplicidade de instrução probatória e perícias complexas sobre os mesmos fatos. Assevera, ainda, que a competência deve ser fixada pelo critério da prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, pois o processo originário foi distribuído anteriormente, impondo-se a reunião dos feitos perante o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública. Pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reunião dos processos perante o juízo prevento, ou, subsidiariamente, atribuição de efeito suspensivo para paralisar o curso do processo originário até o julgamento do presente agravo, a fim de evitar decisões contraditórias e atos instrutórios inúteis. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a conexão e determinando a reunião dos processos no 0705574-63.2025.8.07.0018 e no 0705586-77.2025.8.07.0018 para julgamento conjunto. Preparo recolhido em dobro (Id. 79837061), em atendimento ao despacho Id. 79760767. A parte ré VLI MULTIMODAL S/A apresentou a petição Id. 79849942, pleiteando a restituição do excedente pago, sob a alegação de que o preparo deve ser recolhido tão somente após a interposição do recurso, conforme processo administrativo 24.586/2021, de modo que deve ser recolhido na modalidade simples. Informar ainda ter havido equívoco meramente material na indicação da parte recorrente, tratando-se de empresas do mesmo grupo econômico. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, determino a retificação do polo ativo do recurso para constar como agravante a ré VLI MULTIMODAL S/A, em razão de erro material. Quanto ao pedido de restituição do preparo recursal, nada a prover. O despacho Id. 79760767 foi claro quanto ao motivo ensejador da necessidade de recolhimento em dobro. No caso, observa-se ainda que o presente recurso foi interposto em 18/12/2025, tendo o preparo recursal sido recolhido somente em 22/12/2025. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida ou concessão de efeito suspensivo. Com efeito, o processo que a parte agravante pretende a imediata determinação de conexão possui parte autora distinta, além de pleitear a reparação de danos diversos dos sofridos pelos ora agravados, devendo a questão ser mais bem analisada por ocasião da análise de mérito pelo colegiado. Ademais, embora a agravante sustente a existência de risco de decisões conflitantes, não se evidencia, de plano, a urgência apta a justificar a medida excepcional, tampouco se verifica perigo concreto de dano irreparável decorrente da manutenção da marcha processual originária. De tal modo, a instrução probatória, por si só, não configura prejuízo irreversível, sendo possível eventual correção no momento oportuno, caso provido o recurso. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os autores agravados para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora